Tribunal: STF
Processo: RE 1328260
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 1, e-STJ fls. 80/85), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (peça 1, e-STJ fls. 35/50):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HORA EXTRA. SERVIDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. JULGAMENTO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG (Tema 905).



    I – A observância dos precedentes vinculantes quanto à aplicação de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença não contraria a coisa julgada.



    II – o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 foi declarado inconstitucional pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810), realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A aplicação da TR para atualização dos débitos da Fazenda Pública é inconstitucional.



    III – Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública relativas a servidores públicos, a partir de julho de 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito.



    IV – Agravo de instrumento desprovido.



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a ocorrência de “[...] coisa julgada constituída anteriormente à declaração de inconstitucionalidade em julgamento vinculante (Tema 810, STF) [...].”



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 7):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA TAXA REFERENCIAL – TR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDÃO, QUANTO À EXECUCAO, QUE DETERMINOU CORREÇÃO PELO IPCA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER NO SENTIDO DE QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Na sequência, em 02/03/2022 proferi decisão por meio da qual determinei a remessa dos autos à origem para que adotasse o disposto nos arts. 1.039 a 1041 do Código de Processo Civil (peça 9), considerando que o Plenário reconheceu a existência de repercussão geral na matéria impugnada no RE 1.317.982 RG (Tema n. 1.170/RG).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, em novo juízo de admissibilidade do apelo extremo, devolveu o presente recurso a esta Corte por entender inaplicável, na espécie, o Tema n. 1.170/RG (peça 12). 



    Tal o contexto, passo ao exame desta causa. 



    Correto o acórdão recorrido.



    É que no julgamento do RE 870.947, Relator o ministro Luiz Fux, DJe de 9 de novembro de 2017, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n. 810/RG – meus grifos):



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Todavia, na sessão de 3.10.2019, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Em suma: o acórdão recorrido não divergiu do entendimento deste Supremo que atribuiu eficácia retroativa à decisão proferida no RE 870.947 (Tema 810/RG), sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a edição da Lei n. 11.960/2009.



    Esse importante desfecho vem sendo observado em sucessivos julgamentos no âmbito desta Corte: RE 1.197.964 AgR e RE 1.314.956, ambos de Relatoria a ministra Cármen Lúcia; RCL 26.065 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; entre outros:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 



    3. Embargos de declaração providos. 



    (ACO 683 ED AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º . 



    Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator